Tribunal: STF
Processo: HC 98748
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
   COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. RECONTAGEM DO LAPSO DE 1/6 PARA A 
   OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. É da jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal que o cometimento de falta grave reinicia a 
   contagem do lapso temporal de 1/6 para a concessão de progressão 
   de regime. Confiram-se, por amostragem, os seguintes julgados: 
   HCs 85.141, da minha relatoria; 85.605, da relatoria do ministro 
   Gilmar Mendes; 94.820, da relatoria da ministra Ellen Gracie; e 
   95.367, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. E tal 
   maneira de decidir decorre da constatação de que o regime de 
   cumprimento da pena é, em regra, progressivo, exigindo-se para 
   tanto o cumprimento de, no mínimo, 1/6 do total da pena 
   (requisito objetivo) e a presença de elementos meritórios que 
   recomendem a progressão do sentenciado. 
2. No caso de 
   condenados que cumprem pena em regime fechado, o cometimento de 
   falta grave não pode implicar, lógico, regressão no regime, 
   porque não existe, em nosso sistema, regime mais severo que o 
   fechado. O condenado deverá, então, prosseguir no cumprimento da 
   pena sob o mesmo regime em que já se encontra.   Diga-se, porém, 
   que o prazo de 1/6 exigido para a obtenção do benefício da 
   progressão é de ser reiniciado, adotando-se por paradigma o 
   quantum remanescente da pena. 
3. Habeas corpus parcialmente 
   conhecido, mas, nessa parte, indeferido.